Tribunal: TJPA
Processo: 0005695-31.2016.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005695-31.2016.8.14.0026

APELANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS

APELADO: ANTONIO MARCIO LACERDA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE REDUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Seguros S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, julgou procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de complementação indenizatória no valor de R$ 8.775,00, em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, reconhecida como total com base em laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a invalidez decorrente do acidente de trânsito possui natureza total ou parcial; (ii) estabelecer se é aplicável a tabela proporcional prevista no art. 3º, § 1º, da Lei nº 6.194/74 para redução do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial judicial, produzido sob contraditório, atesta de forma categórica a existência de sequela definitiva, com limitação funcional severa e incapacidade de deambulação normal, concluindo pela invalidez permanente total.

4.

A invalidez total no âmbito do seguro DPVAT abrange não apenas a perda anatômica, mas também a perda funcional relevante e definitiva do segmento corporal afetado.

5.

A aplicação da tabela proporcional prevista no art. 3º, § 1º, da Lei nº 6.194/74 pressupõe a caracterização de invalidez parcial, hipótese não verificada no caso concreto.

6.

O pagamento administrativo parcial não afasta o direito à complementação da indenização até o limite legal quando comprovada invalidez permanente total.

7.

A pretensão de reclassificação da invalidez implicaria indevida redução da cobertura securitária obrigatória, em afronta à finalidade protetiva do seguro DPVAT.

8.

A jurisprudência do Tribunal confirma que, reconhecida a invalidez permanente total por perícia judicial, é devida a indenização integral, sendo incabível a aplicação de redutores percentuais.

9.

Os consectários legais foram corretamente fixados, com correção monetária desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A constatação de invalidez permanente total por laudo pericial judicial impõe o pagamento integral da indenização do seguro DPVAT. 2. A aplicação da tabela proporcional prevista na Lei nº 6.194/74 restringe-se às hipóteses de invalidez parcial. 3. O pagamento administrativo parcial gera direito à complementação da indenização até o teto legal quando comprovada invalidez total.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, II e § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 426 e 580; TJ-PA, AI nº 00025448620188140123, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 02.09.2025; TJ-PA, APL nº 00077949320168140051, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 10.02.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO SEGUROS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por
ANTONIO MARCIO LACERDA MONTEIRO
, julgou procedente o pedido, condenando a seguradora ao pagamento de complementação indenizatória no valor de R$ 8.775,00 (oito mil, setecentos e setenta e cinco reais), acrescido de correção monetária desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação .

Consta da inicial que o autor foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 19/08/2015, quando trafegava em motocicleta, ocasião em que sofreu queda após manobra brusca para evitar colisão com ciclista, resultando em fratura de fêmur distal direito e subsequentes intervenções cirúrgicas, com evolução para sequelas permanentes.

O demandante alegou que recebeu administrativamente o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), mas sustentou fazer jus à indenização integral de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão da gravidade da lesão.

A sentença, amparada em laudo pericial judicial, concluiu pela existência de invalidez permanente total, reconhecendo o direito à indenização máxima prevista no art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74, com abatimento do valor já pago.

Em suas razões recursais (ID 25239705), a apelante sustenta, em síntese: (i) existência de erro na valoração da prova pericial, pois a lesão não configuraria invalidez total, mas invalidez parcial, devendo ser aplicado o percentual correspondente previsto na tabela legal; (ii) necessidade de enquadramento da lesão do joelho direito no percentual de 25%, equivalente a R$ 3.375,00; (iii) alegação de que o valor já pago administrativamente (R$ 4.725,00) seria suficiente, inexistindo diferença a ser quitada; e (iv) pedido de reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda.

Constam contrarrazões apresentadas por ANTONIO MARCIO LACERDA MONTEIRO (ID 25239711), nas quais sustenta: (i) a correção da sentença quanto ao reconhecimento da invalidez permanente total; (ii) a prevalência do laudo pericial judicial, que atestou sequela irreversível com limitação funcional severa; (iii) a inaplicabilidade da tabela para redução proporcional diante da caracterização de invalidez total; e (iv) o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à verificação do quantum indenizatório devido a ANTONIO MARCIO LACERDA MONTEIRO, a título de seguro obrigatório DPVAT, em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido no ano de 2015, especialmente quanto à natureza da invalidez (total ou parcial) e à consequente forma de cálculo da indenização securitária.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o laudo pericial judicial (ID 25239685) foi categórico ao atestar que o recorrido é portador de “sequela definitiva e irreversível de joelho direito”, com limitação funcional severa, flexão restrita a 30 graus, incapacidade de deambulação normal, dor persistente e alteração da marcha fisiológica, tendo expressamente concluído pela existência de invalidez permanente de natureza total, diretamente decorrente do acidente automobilístico narrado.

A insurgência recursal da seguradora BANCO BRADESCO SEGUROS S/A consiste em reclassificar a invalidez como parcial, com aplicação do método proporcional previsto no art. 3º, § 1º, da Lei nº 6.194/74, a fim de reduzir o valor da indenização.

Todavia, não assiste razão à recorrente.

A Lei nº 6.194/74 dispõe, em seu art. 3º, inciso II, que, em caso de invalidez permanente, a indenização pode alcançar o valor de até R$ 13.500,00. O § 1º do referido dispositivo, por sua vez, estabelece critérios de cálculo proporcional aplicáveis exclusivamente às hipóteses de invalidez permanente parcial, mediante incidência de percentuais conforme o segmento corporal e o grau de repercussão funcional.

Assim, a aplicação do método escalonado pressupõe, como premissa lógica e jurídica, o reconhecimento da invalidez como parcial, o que não se verifica na hipótese dos autos.

No caso concreto, a prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório e dotada de presunção de imparcialidade, foi categórica
ao reconhecer a invalidez permanente total do segmento corporal afetado (joelho direito),
evidenciada pela perda substancial de sua funcionalidade, incapacidade de deambulação normal e limitação funcional grave e irreversível.

Cumpre destacar que, no âmbito do seguro DPVAT, a invalidez total não se restringe à perda anatômica do membro, abrangendo também a perda funcional relevante e definitiva, quando esta compromete de forma substancial o uso normal do segmento corporal, como ocorre na hipótese em análise.

A alegação da seguradora de que o valor pago administrativamente seria suficiente para a quitação da obrigação não merece prosperar, porquanto não observou o critério legal aplicável à hipótese de invalidez permanente total, sendo devida a complementação da indenização até o teto legal.

Ademais, a pretensão recursal, se acolhida, implicaria indevida redução da cobertura securitária obrigatória, esvaziando a finalidade protetiva do seguro DPVAT, cuja ratio legis consiste justamente em assegurar reparação adequada às vítimas de acidentes de trânsito.

Nesse contexto, revela-se indevida a pretensão da seguradora de aplicar redutores percentuais próprios das hipóteses de invalidez parcial, porquanto tal interpretação implicaria esvaziamento da proteção legal conferida ao beneficiário e afronta direta ao conjunto probatório dos autos.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que, uma vez reconhecida a invalidez permanente total com base em laudo pericial judicial, é devida a indenização integral do seguro DPVAT, sendo incabível a aplicação de percentuais redutores.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da seguradora, mantendo sentença que a condenou ao pagamento de complementação da indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 6.750,00, com correção e juros. A decisão embargada reconheceu a existência de invalidez permanente total da autora, conforme laudo pericial judicial. A embargante sustenta erro material na aplicação da tabela legal e requer a limitação da indenização ao valor proporcional de R$ 3.375,00. A embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios e requerendo a aplicação de multa por caráter protelatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à correta aplicação do art. 3º, § 1º, da Lei nº 6.194/1974 diante da constatação de invalidez permanente total pela perícia judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios formais da decisão, não sendo cabíveis para reexame de matéria já decidida nem para inovação recursal, conforme prevê o art. 1.022 do CPC e consolidada jurisprudência do STJ. 4. O acórdão embargado reconheceu expressamente, com base no laudo judicial imparcial e produzido sob contraditório, a existência de invalidez permanente total, o que impõe o pagamento integral da indenização prevista em lei, sendo inaplicáveis redutores percentuais. 5. A menção a “75%” no laudo pericial, descolada da conclusão técnica de invalidez total, não tem força para afastar a classificação jurídica da lesão, tampouco para alterar a regra legal que vincula a invalidez total ao teto máximo de indenização. 6. A seguradora inovou ao reconhecer a perícia judicial e defender, apenas em embargos, a aplicação do percentual de 75%, quando antes sustentava que a perícia sequer fora realizada e defendia a aplicação de 50% com base em laudo administrativo. Tal conduta configura inovação vedada nesta via recursal. 7. Não se identifica no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco necessidade de enfrentamento individualizado de todos os argumentos da parte, bastando a análise dos pontos essenciais à solução da controvérsia. 8. Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por ora, advertindo-se que eventual reiteração poderá ensejar penalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A constatação de invalidez permanente total, conforme perícia judicial imparcial, impõe o pagamento do valor integral da indenização do seguro DPVAT, sendo incabível a aplicação de percentuais redutores. 2. É incabível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à introdução de novas teses. 3. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não configura omissão quando o acórdão examina os fundamentos jurídicos suficientes para a resolução da controvérsia. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/1974, art. 3º, § 1º; CPC, arts. 489, § 1º, I, II e IV; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00025448620188140123 29829070, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. LESÃO NEUROLÓGICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação de cobrança de complementação de seguro DPVAT. O agravante alega ausência de nexo causal entre as lesões e o acidente, argumentando que as sequelas decorrem de Parkinson.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se está comprovado o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e as lesões neurológicas que resultaram em invalidez permanente total do autor.

III. Razões de decidir

3
. O laudo pericial judicial atesta que o autor apresenta invalidez permanente total decorrente de lesão neurológica em grau de 100%
, sendo devido o pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor máximo estabelecido em lei.

4. Havendo pagamento administrativo parcial no valor de R$ 1.350,00, é devida a complementação da indenização até o montante de R$ 13.500,00, conforme art. 3º, II da Lei 6.194/74, resultando em diferença de R$ 12.150,50.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Comprovada a invalidez permanente total por lesão neurológica através de laudo pericial judicial, é devido o pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor máximo previsto em lei. 2. O pagamento administrativo parcial enseja direito à complementação até o limite legal, conforme o grau de invalidez atestado por perícia."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º, II, com alterações das Leis nº 11.482/2007 e 11.945/09.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 747; TJ-PA, APL 00002298120118140021, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Câmara Cível Isolada, j. 10/06/2013.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00077949320168140051 25377029, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 10/02/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Tal entendimento reforça que a aplicação da tabela prevista no art. 3º, § 1º, da Lei nº 6.194/74 restringe-se às hipóteses de invalidez parcial, não sendo cabível quando a prova técnica atesta a perda funcional total do segmento corporal.

Assim, reconhecida a invalidez permanente total, passa-se à definição do quantum indenizatório, o qual deve corresponder ao valor integral previsto na legislação de regência.

Dessa forma, correta a sentença de primeiro grau ao reconhecer o direito do recorrido à indenização integral no valor de R$ 13.500,00, com abatimento da quantia já paga administrativamente (R$ 4.725,00), resultando na condenação da seguradora ao pagamento da diferença de R$ 8.775,00.

No tocante aos consectários legais, igualmente não merece reparo a sentença, estando em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: (I) a correção monetária incide desde a data do evento danoso (Súmula 580/STJ); (II) os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426/STJ).

Desse modo, a sentença deve ser integralmente mantida, uma vez que reconheceu, de forma correta, a invalidez permanente total do recorrido com fundamento em prova pericial idônea. Inexiste respaldo jurídico para a reclassificação pretendida pela seguradora, razão pela qual se impõe, ainda, a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observados os limites legais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026